Tribunal: STF
Processo: Rcl 80444
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. COISA JULGADA. PRETENSÃO DO RECLAMANTE JÁ JUDICIALIZADA NA RCL 29.637-AGR. ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.